Tribunal: TJMT
Processo: 1016958-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016958-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 076.046.441-39 (PACIENTE), NATAN BATISTA DOS SANTOS - CPF: 061.033.001-26 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA –
TESE DE NULIDADE DA PRISÃO EM
FLAGRANTE -

1.

ALEGADA
VIOLÊNCIA POLICIAL -
IMPROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO QUE DEVE SER APURADA EM AÇÃO PRÓPRIA
-
2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DO “AVISO DE
MIRANDA”

NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

-

IMPROCEDÊNCIA -
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO “AVISO DE MIRANDA”
,
NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL
–
3. PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR
– INVIABILIDADE
– FUNDADA
S
SUSPEITAS
–
4.

ALEGA CARÊNCIA DE FUNDATAMENTAÇÃO

DA DECISÃO DA PRISÃO CAUTELAR
- IMPROCÊDENCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR/TJMT
–

5.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva decretada na audiência de custódia possui absoluta autonomia em relação à medida
pré-cautelar
que a antecedeu (prisão em flagrante). Eventuais vícios do auto de prisão em flagrante não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta.

A não
verbalização
do “Aviso de Miranda” pelos policiais militares, por si só, não gera nulidade
d
as provas obtidas, porquanto, não há norma processual que condicione aos agentes públicos o dever de
,
previamente
,
cientificar o preso sobre o seu direito de permanecer em silêncio
. Portanto, a
ausência
de

tal circunstância não acarreta mácula à prisão em flagrante, nem às provas amealhadas.

A situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como,
a
demonstra
ção
de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à busca veicular
,
quanto
para a
busca domiciliar,
afasta a alegada
, ilegalidade
,

d
a abordagem policial ou
d
as provas obtidas por meio dela.

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”,
segundo o
Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
.
em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA
e
NATAN BATISTA DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19/06/2024, cuja custódia foi convertida em preventiva, em 20/06/2024, em razão, em tese, da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) violência policial; b) ausência do aviso de Miranda; c)
a ilicitude das provas por “invasão de domicílio”
; d)
ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva;

e)
admissibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxamento da prisão preventiva, subsidiariamente a revogação da prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 217599655).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
222405376
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
226463676
), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI No. 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE REALIZADO SEM O “AVISO DE MIRANDA” E ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DESPROVIDA DE MANDADO – INSUBSISTÊNCIA – ALTERNATIVAMENTE, REQUERIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO EM PREVENTIVA COM SUPEDÂNEO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO - PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATOS E PROVAS – INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL E VARIADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 540G) - REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: 03, 06 , 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar a alegada segregação ilegal, a que est
ão

submetido
s
o
s
paciente
s

FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA e NATAN BATISTA DOS SANTOS
,
por ordem do Juízo da
1
a Vara Criminal Da Comarca De
Tangará da Serra
/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1007899-44.2024.8.11.0055
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, fundamentando sua decisão na periculosidade e na reincidência do
s
paciente
s
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Nesse ponto, PASSO à análise das teses utilizadas pela defesa para pleitear o relaxamento da prisão.

I – Da ausência do aviso de Miranda

Como é cediço, o “aviso de Miranda” consiste na obrigatoriedade do acusado ser informado sobre seu direito fundamental de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo, previsto no ordenamento jurídico pátrio, como “
nemo

tenetur
se
detegere
” ou princípio à não
autoincriminação
.
(...)

Desse modo, determinada imposição se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo. Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, é condicionado à demonstração de prejuízo, por aplicação do princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
” (artigo 563 do Código de Processo Penal), o que não restou comprovado neste caso: a uma, ante à expressa advertência de sua garantia constitucional de permanecer em silêncio no termo do interrogatório policial; a duas, pelo acompanhamento de advogado constituído no transcorrer de ambos os interrogatórios; e, a três, pelo exercício da referida garantia constitucional pelo custodiado Fabricio Franco de Oliveira.

Ante tais fundamentos, AFASTO a tese ventilada.

II- Da violência policial

Em que pese a alegação de violência policial, não há como aferir, em sede de cognição tão estreita, se as lesões apontadas em exame de corpo de delito ocorreram em virtude de ação deliberada dos agentes estatais ou por fatos alheios à captura e prisão, tampouco, apreciar a existência (ou não) de excessos no decorrer da abordagem policial.
(...)

Assim sendo, a fim de assegurar eventuais procedimentos judiciais contra os
responsáveis, indicados
pelos custodiados como sendo todos que compunham a guarnição,
DETERMINO a remessa de cópia dos autos e da mídia da audiência ao 7o Comando Regional da Polícia Militar e à
13o Promotoria
de Justiça de Cuiabá para conhecimento e apuração dos fatos, se o caso.

III – Da invasão de domicílio

Nesse ponto, observo que segundo noticiado pelos policiais militares, a ação policial se deu após o recebimento de “informações da inteligência de que no bairro jardim dos ipês, teria uma residência utilizada como ponto de armazenamento de entorpecente, e que um veículo da marca
volkswagen
, modelo Golf, estaria sendo usado para o transporte e distribuição de entorpecente”.

Munido dessas informações, a guarnição se deslocou até o endereço informado, onde avistaram um veículo com as mesmas características indicadas; ocasião em que os policiais procederam à abordagem ao automóvel em questão e de seus ocupantes, sendo encontrado, na busca veicular, “diversas porções de substância entorpecente, especificamente maconha e pasta base de cocaína (sendo três porções pequenas de maconha, 04 porções de pasta base e 03 porções de cocaína) devidamente embaladas para pronta distribuição, bem como valores em moeda corrente em notas de baixo valor” (sic).

(...)

Isto posto, pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, dado que os motivos para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, decorrentes, primordialmente, dos informes sobre a traficância pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, seguida da abordagem dos flagrados no veículo, no qual houve a apreensão de entorpecentes e, em prosseguimento ininterrupto às diligências e pleno estado de flagrante de crime permanente [apreensão de drogas na busca veicular], com êxito na apreensão de mais drogas ilícitas no interior do imóvel.

Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei.

Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça bem como constatada a legalidade da prisão, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por
consequência
, PROSSIGO na análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva.

(...)

Na espécie, a prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo, em especial pelo Boletim de Ocorrência (id. 159709158), termo de apreensão (id 159709159), laudo de exame definitivo de entorpecente (id. 159709169) e pelos depoimentos dos Policiais que realizaram a prisão do custodiado. (...)

Ademais, pelo laudo de exame definitivo de entorpecente, verifica-se conclusão do perito oficial criminal Edson José de Freitas Sobrinho, que “as análises realizadas no material ‘A’ permitem concluir que o material contém maconha. As análises realizadas nos materiais ‘B’, ‘C’ permitem concluir que o material contém cocaína” (id 159709169).
(...)

Da análise do termo de apreensão (id 159709159) combinada com o laudo definitivo de entorpecente (id 159709169), denota-se que foram localizadas: a) 03(três) porções de substância de cocaína - sendo 02 pacotes pequenos e 1 pacote grande,
com massa bruta de 28,40g

b) 08(oito) porções de substância de maconha - sendo 03 porções pequenas, 04 porções médias e 01 porção grande,
com massa bruta de 459,35g.

c) 04(quatro) porções de substância de cocaína (pasta-base) - sendo 02 porções pequenas e 02 porções grandes,
com massa bruta de 54,25g
.

(...)

Ressalte-se que além das substâncias entorpecentes, também foi aprendido R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) em moeda corrente, em notas de baixo valor.

Outrossim, destaco
a reincidência específica
de
Fabricio Franco de Oliveira,
posto que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, do Código Penal, com trânsito em julgado em 13/12/2022.

(...)

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 311, 312 e 313, I do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA e NATAN BATISTA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA. (...)
(sic) (Id.
226463676
)”

A impetrante sustenta que os pacientes foram submetidos à violência policial durante a prisão em flagrante
.

Quanto a alegação é importante registrar
que
a prisão preventiva decretada na audiência de custódia possui absoluta autonomia em relação à medida
pré-cautelar
que a antecedeu.

Inclusive, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva
” (
AgRg
no RHC n. 163.613/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

Conclusivamente
, possíveis vícios do auto de prisão em flagrante, como o alegado pel
a
impetrante, não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta. Ademais, registra-se que, diante da alegação do
s
paciente
s
de que fo
ram

agredidos
pelos agentes policiais, o juízo singular oficiou à Corregedoria da Polícia Militar, órgão competente para apurar a conduta
dos

agentes,
o que deve ocorrer em procedimento próprio e sobe o crivo do contraditório.

No que tange à alegação de ausência do “
A
viso de
Miranda
”,
no ato da abordagem,
temos que ele consiste no direito fundamental do acusad
o a permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo, previsto no ordenamento
jurídico
pátrio
.

Em que pese a
não
verbalização
do “Aviso de Miranda” pelos policiais militares,
no ato de abordagem,
por si só, não gera nulidade nas provas obtidas,
porquanto, não há norma processual que condicione
a
os agentes públicos o dever de previamente cientificar o preso sobre o seu direito de permanecer em
silêncio, no ato da abordagem. Portanto, a alegada
inobservância
não
acarreta mácula à prisão em flagrante, nem às provas amealhadas.

Assim é porquanto
, a garantia constitucional supracitada foi assegurada aos pacientes
,
em seus interrogatórios na delegacia
e deverá sê-la em juízo
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Na abordagem policial [entrevista informal] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio, desde que tal prerrogativa seja assegurada ao acusado nos demais atos processuais. Descabia a alegação de que a confissão se deu de ‘forma forçada’, sobretudo quando o agente permanece em silêncio durante seu interrogatório extrajudicial. “O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” (STJ,
AgRg
no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022).”

Quanto ao pedido de nulidade da busca
veicular e
domiciliar,
tendo em vista a ausência de mandado judicial ou justa causa, extrai-se dos autos
,
a inexistência da tese sustentada, posto que, consta que a
força tática
, recebeu
informações da
agência regional de

inteligência
, indicando que
“
no bairro jardim dos ipês, teria uma residência utilizada como ponto de armazenamento de entorpecente, e que um veículo da marca
volkswagen
, modelo Golf, estaria sendo usado para o transporte e distribuição de entorpecente
”
.

Foram essas informações que subsidiariam a ação policial, já que
configurou
indícios suficientes
a inicial abordagem, dados as condições coincidentes dos pacientes
ofertados pelo serviço de inteligência.

Nesse ponto, sob a perspectiva de que o tráfico de drogas constitui crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, é necessária, para a busca
veicular e
domiciliar sem mandado judicial, a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, no momento da diligência, havia situação de flagrante delito no interior d
o
automóvel
e da
residência, o que se verifica no caso concreto.

Portanto,
in
casu

tem-se por caracterizada a situação de flagrância em decorrência do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como, demonstrada a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à busca veicular quanto à busca domiciliar, inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Em situações tais, aplicável a jurisprudência d
este Tribunal de Justiça
:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES. CONSTRANGIMENTOILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZATIVOS PARA A AÇÃO POLICIAL. INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR ACERCA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO

. AVENTADAA FALTADE FUNDAMENTAÇÃOPARA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIADE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIACOM O PARECER MINISTERIAL. 01. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280).
02. Na espécie, as diligências policiais foram realizadas a partir de fundadas suspeitas e razões, pois amparadas em informações específicas da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar acerca da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas no interior da residência pelo paciente, além de que este seria o responsável pelo comércio de entorpecentes em seu bairro
.
(...)
(N.U 1018231-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

Portanto,
na espécie,
não se observa qualquer ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais militares a justificar a nulidade do ato e,
consequentemente
, das provas produzidas.

Do mesmo modo, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária no caso concreto para preservar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

Em análise da decisão objurgada, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas que foram aprendidas com o
s
paciente
s
(
03 (três
) porções de substância de cocaína
– massa bruta de 28,40g,
08

(oito) porções de substância de maconha -

massa bruta de 459,35g
,
04

(quatro) porções de substância de cocaína (pasta-base) -

massa bruta de 54,25g
), o que constitui fundamentação idône
a
para a segregação cautelar, com base na necessidade da garantia da ordem pública.

Neste sentido encontra-se o Enunciado no. 25 das TCCR, deste Tribunal de Justiça: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Consta, ainda,
nos autos
que além das
substâncias
entorpecentes
,
também fo
ram
apreendido
s
R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) em moeda corrente, em notas de baixo valor
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312, caput, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 1.
A prisão cautelar dos pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ambos, consubstanciada na vultosa quantidade e natureza do alucinógeno apreendido, ficando demonstrada, pois, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais disso,
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)
.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelos pacientes, revelaram que providência menos gravosa do que a
custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem
pública.
(...)
(N.U 1003146-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 11/04/2024)

Por outro lado, cumpre registrar
que o
paciente Fabricio Franco de
Oliveira
,
é reincidente
específico
, tendo em vista que
foi condenado à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa
, pela pr
ática do crime de tráfico de drogas
, com trânsito em julgado em 13/12/2022.

Desta forma
, entende
-se
que a
prisão preventiva
também está respaldada

no risco da reiteração delitiva, conforme o Enunciado n.o

06 das TCCR
, deste Tribunal de Justiça:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Quanto a temática de
substituição
da prisão cautelar por medidas alternativas, registra-se que
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrad
o
pela Defesa de
FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA e NATAN BATISTA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024